Tribunal: TJDFT
Processo: 0707586-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUERENTE COM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM ALEGADA INCAPACIDADE ECONÔMICA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da sua alegada hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça pode ser indeferida quando houver elementos nos autos que afastem a presunção legal de hipossuficiência, conforme previsão do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
4. A movimentação bancária apresentada pelo agravante, referente a apenas uma das 14 contas bancárias identificadas pelo SISBAJUD, revela entradas mensais com média de R$ 8.472,16 (oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos), superior ao parâmetro de 05 (cinco) salários mínimos fixado pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, o que descaracteriza a alegada insuficiência de recursos.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.